Tribunal: TJDFT
Processo: 20161510055887APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, PERICIAL. CONFISSÃO DO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova documental (termo circunstanciado referente a apuração dos fatos; ocorrência policial relacionada aos fatos; relatório médico da Unidade de Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal sobre o estado de saúde da vítima; Relatório Médico do Hospital Regional de Taguatinga que relata a gravidade do estado clínico da vítima; relatório médico do Hospital de Apoio de Brasília e relatório médico da Clínica da Família 01, definida sequela neurológica permanente na vítima), pericial (laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, definido o perigo de vida decorrente das lesões contusas), testemunhal e a confissão do apelante em Juízo formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação nos termos em que proferida – art. 129, § 2o, I, CPB.
2. As insistentes investidas contra a vítima revelam a vontade livre e consciente do recorrente de lesioná-la (dois empurrões, além de ter jogado a vítima pelas vestimentas ao solo), razão por que inviável a desclassificação para o tipo da lesão corporal culposa prevista no §6o do art. 129 do CPB
3. “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” - Súmula 545 do STJ.
4. O tipo do art. 129 do CPB não prevê a aplicação da pena pecuniária, motivo pelo qual a multa deve ser excluída da condenação.
5. Possível a suspensão condicional da pena - art. 77, III, CPB, deve o benefício ser assegurado ao apelante, fixado o período de 2 (dois) anos como o de prova, condições a serem definidas pelo Juízo da Execução.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.